Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-32.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023410-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACIRA MARIA DE MIRANDA - CPF: 275.082.691-87 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JACIRA MARIA DE MIRANDA - CPF: 275.082.691-87 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE BANCO PAN S.A. E JACIRA MARIA DE MIRANDA.

E M E N T A

APELANTE
S
:

JACIRA MARIA DE MIRANDA

BANCO PAN S.A.

APELADO
S
:

BANCO PAN S.A.

JACIRA MARIA DE MIRANDA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO
CONSGINADO
NÃO CONTRATADO.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FRAUDE EM CONTRATO FÍSICO.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ARTIGO 373, II DO CPC.

DESCONTO
S
INDEVIDO
S
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. COMPROVADO.

DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.
CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Banco Pan S.A. e Jacira Maria de Miranda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo e dos débitos oriundos da contratação, condenando o banco ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados pelo Banco Pan S.A. na conta bancária de Jacira Maria de
Miranda foram indevidos e se há dever de indenizar por danos morais, bem como
se
o quantum indenizatório fixado
, encontra-se em sintonia com a jurisprudência hodierna
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura no contrato físico “sub judice”, demonstrando a conduta ilícita da instituição financeira.

2. O banco falhou na prestação do serviço ao permitir a realização de empréstimos fraudulentos, com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurando dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, é razoável e proporcional aos transtornos sofridos pela autora, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s conhecidos e des
provido
s
.

Tese de julgamento:

“
O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado incumbe à instituição financeira
”.

“A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito e a fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.”

“
A repetição do indébito

somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
”.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma,
DJe
19/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
e por
JACIRA MARIA DE MIRANDA
, contra sentença
(ID nº 217476325)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ),
deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. Valores estes que deverão ser compensados proporcionalmente pelos valores então creditados a autora (R$ 1.702,07)

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos,
de forma simples
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(...)
”

Em suas raz
õ
es recursais,
a

parte
recorrente

BANCO PAN S.A
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
praticada
.

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado a tal título.

D
a inexistência de
danos materiais suportados.

Do
s juros moratórios e da correção monetária.

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente JACIRA MARIA DE MIRANDA invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1.
Da majoração do quantum indenizatório arbitrado
a título de danos morais.

2.2. Da devolução na forma dobrada.

Recurso de BANCO PAN S.A., tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID nº 277084891).

Recurso de JACIRA MARIA DE MIRANDA, tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID nº 277015379).

A parte recorrida JACIRA MARIA DE MIRANDA apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº 276753923).

A parte recorrida BANCO PAN S.A. apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº 276753922).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

JACIRA MARIA DE MIRANDA

BANCO PAN S.A.

APELADOS:

BANCO PAN S.A.

JACIRA MARIA DE MIRANDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas
pelo

Banco Pan S.A:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, Jacira Maria de Miranda ajuizou ação indenizatória em face da instituição financeira
Banco Pan S.A.
, visando o ressarcimento de descontos efetuados em sua conta bancária, utilizada para fins de recebimento de benefício previdenciário.

Afirma que jamais contratou
empréstimo consignado
com a referida instituição bancária. Todavia, o banco realizou descontos referentes a
o
suposto empréstimo.

Pugna
a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos
morais, bem como a restituição dos valores em sua forma dobrada.

Por outro lado, aduz o Banco Pan S.A. que não há que se falar em ilegalidade nos descontos, tendo em vista que a parte autora possui com o referido banco um contrato de empréstimo consignado nº 336261834-4, formalizado em 29/05/2020, no valor líquido de R$ 1.702,07.

Prossegue afirmando que o referido empréstimo decorre de portabilidade, tendo o contrato sido inicialmente celebrado com o Banco
Daycoval
, sendo posteriormente migrado para o banco recorrente.

Assevera que agiu no exercício regular de direito, de forma que tais descontos seriam devidos.

Defende, ainda, a reforma da sentença, no sentido de afastar os supostos danos morais reconhecidos.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, bem como pela alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, os quais, segundo sustenta, devem incidir a partir do arbitramento.

Pois bem.

Passo à análise das questões meritórias contidas no apelo recursal interposto pela instituição financeira.

Antes de analisar as teses levantadas pelas partes litigantes, cumpre ressaltar que o caso trata de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esse o entendimento consolidado na Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

De tal forma, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, senão vejamos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesta senda, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, apesar das alegações da instituição financeira recorrente, notadamente acerca da regularidade dos descontos por ocasião da contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Nesse passo, o banco apelante deveria ter efetivamente comprovado a existência de fato extintivo do direito do autor, consistente na contratação dos serviços que autorizaram os descontos efetuados, o que não ocorreu.

Ademais, apesar das alegações de que a contratação se originou em decorrência de portabilidade do banco recorrente
Daycoval
, nota-se que a firma lançada no contrato foi submetida à análise grafotécnica, tendo a perita se manifestado nos seguintes termos:

“Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento questão, não corresponde a do punho da requerente Jacira Maria de Miranda”

Dessa forma, uma vez questionada a autenticidade da assinatura pela consumidora, tal alegação foi confirmada pelo laudo pericial.

Assim sendo, diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à veracidade da assinatura constante no instrumento contratual, impõe-se a responsabilização do banco pelas consequências jurídicas advindas da falha na prestação do
s
serviço
s
.

Nesse sentido, ante todo o exposto acima, a meu ver, restou caracterizada a falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumido
r:

Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo o banco apelante pelos danos causados à autora/apelada, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

2.2. Da
inexistência de danos
materiais.

Afirma a instituição financeira que agiu em exercício regular do direito ao efetuar descontos na conta corrente da demandante, considerando que houve a contratação válida e regular.

Conforme exposto no tópico anterior, restou comprovada a conduta ilícita praticada pela parte recorrente.

Desta forma, no que concerne a tal tese levantada, entendo que tal pedido merece rejeição, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, restituir os valores indevidamente descontados na conta corrente da autora/apelada, com valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença, em sua modalidade simples, conforme determinado na sentença fustigada.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, o pleito da recorrente também merece rejeição, pois é inegável que os descontos indevidos na conta bancária da autora/apelada ocasionaram o desprovimento de parte de sua verba remuneratória, ensejando, portanto, indenização por danos morais, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família. Além disso, tais
rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Outrossim, constata-se que houve indevida negativação do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (ID 276752471 e 276752479), no importe de R$ 7.944,37. Ou seja, tal conduta por parte da instituição financeira também caracteriza o arbitramento de danos morais.

Assim, é incontroverso o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente das situações ditas e repetidas, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Desta forma, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora/apelada podem ser classificados como mero aborrecimento.

Ademais, em situações de descontos indevidos realizados pela instituição financeira, derivados de contratação não comprovada, enseja a responsabilização por danos morais denominada
'in
re

ipsa
'.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite
a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO
- AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM MANTIDO
- REPETIÇÃO
DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que
o contrato foram
efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”

TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 09/10/2017).

Da redução do quantum indenizatório
arbitrado à título de danos morais
.

Nest
e ponto, registro que tal
particularidade fático-jurídica
será
amplamente
discutid
a
no
tópico
3
.
1;

Da
correção monetária
e da
incidência de
juros moratórios.

Analisando o
decisum
fustigado, observa-se que o juízo sentenciante observou os critérios legais, ou seja, incidência dos juros de mora de acordo com a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE – artigo 406 do Código Civil) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Portanto,
neste ponto recursal,
não há que se falar em alteração da decisão vergastada.

3. Das razões recursais da parte apelante
JACIRA MARIA DE MIRANDA
.

3
.1. Da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Defende a apelante a reforma do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, pois, caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, necessário se faz o arbitramento de valores em quantia a restituir de forma justa os danos suportados.

Entretanto, tenho que
não

merece
guarida a pretensão da parte recorrente.

Isto porque o valor arbitrado, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais suportados pela parte recorrida, no caso em tela, se afigura em total conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Nesse sentido, trago julgados desta Egrégia 5ª Câmara de Direito Privado, inclusive, julgados de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DANO MORAL –
RECURSO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

“(...) 4.
A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação.

(...)

Tese de julgamento: "1.
A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2. A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."

(...)

(N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES À TÍTULO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DIRCE VALENTIM DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral "in
re

ipsa
".

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (...)”

(N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

3.
2
. Pleiteia a restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente
.

No que concerne à tese recursal referente ao pedido de restituição em dobro, entendo que deve ser rejeitada, uma vez que a mera falha administrativa não implica, por si só, no reconhecimento de má-fé, a qual deve ser devidamente comprovada.

No caso em análise, diante da ausência de prova da má-fé por parte da instituição financeira apelada, não há como aplicar o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Neste sentido, tem sido direcionada a jurisprudência, in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Portanto deve ser rejeitado o presente pleito recursal, mantendo-se inalterada a r. sentença que determinou a devolução dos valores na forma simples.

CONCLUSÃO
.

Por essas razões, conheço
do
s
recurso
s
de Apelação
interposto
s
e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
,
mantendo-se
,

na integralidade, a sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência
,
fixados pelo Juízo de 1º Grau em desfavor do recorrido BANCO
PAN
S.A.,
para o importe de 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação,
conforme determina o art. 8
5
, §

11º
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025